Tribunal: STJ
Processo: 0387585-86.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1041417 - SP (2025/0387585-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GUILHERME TRACINA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO
EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA
E
CONTEMPORANEIDADE.
EXPRESSIVA
QUANTIDADE
E
DIVERSIDADE
DE
ENTORPECENTES, ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Inviável, na via estreita do
, a apreciação de tese de
1.
habeas corpus
nulidade por violação de domicílio não previamente examinada pelo
Tribunal
, sob pena de indevida supressão de instância.
a quo
A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige motivação
2.
concreta fundada em fatos contemporâneos, além da demonstração de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
No caso, a expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas
3.
(150
de cocaína – 89,07g; e 2 “tijolos” de maconha – 1.558,6
eppendorfs
g), somadas à apreensão de arma de fogo (revólver .32) e munições (10),
além de mencionada tentativa de fuga, evidenciam maior envolvimento
com o tráfico e justificam a segregação cautelar.
Medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante do
4.
contexto fático e da periculosidade social evidenciada.
Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia quando
5.
presentes os requisitos da prisão preventiva.
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51724679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 928011cd-27e1-4fc9-bbbd-053b7eeb5a00

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51724679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 928011cd-27e1-4fc9-bbbd-053b7eeb5a00

AgRg no HABEAS CORPUS No 1041417 - SP (2025/0387585-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GUILHERME TRACINA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO
EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA
E
CONTEMPORANEIDADE.
EXPRESSIVA
QUANTIDADE
E
DIVERSIDADE
DE
ENTORPECENTES, ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Inviável, na via estreita do
, a apreciação de tese de
1.
habeas corpus
nulidade por violação de domicílio não previamente examinada pelo
Tribunal
, sob pena de indevida supressão de instância.
a quo
A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige motivação
2.
concreta fundada em fatos contemporâneos, além da demonstração de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
No caso, a expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas
3.
(150
de cocaína – 89,07g; e 2 “tijolos” de maconha – 1.558,6
eppendorfs
g), somadas à apreensão de arma de fogo (revólver .32) e munições (10),
além de mencionada tentativa de fuga, evidenciam maior envolvimento
com o tráfico e justificam a segregação cautelar.
Medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante do
4.
contexto fático e da periculosidade social evidenciada.
Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia quando
5.
presentes os requisitos da prisão preventiva.
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51724846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:01
Código de Controle do Documento: c9b739dd-e6fb-44f8-84d1-c727e3ff387f

Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME TRACINA DE
OLIVEIRA contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão
habeas corpus
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2275330-14.2025.8.26.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante, prisão
posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts. 33,
, e 34, ambos da
e no
da
(e-
caput
Lei n. 11.343/2006,
art. 12
Lei n. 10.826/2003
STJ fls. 77/80).
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do
habeas corpus
Estado de São Paulo, alegando, em síntese, ausência de fundamentação concreta do decreto
prisional; que nada de ilícito teria sido encontrado em poder do agravante; condições
pessoais favoráveis; e que, em caso de condenação, seria cabível regime mais brando e
substituição da pena.
O Tribunal
denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 82):
a quo
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE
ARMA E MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Guilherme Traciná de Oliveira,
acusado de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições, com
pedido de liberdade provisória. A prisão preventiva foi decretada pela Juíza da
Vara das Garantias da 9a RAJ da Comarca de São José dos Campos/SP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na
decretação da prisão preventiva do paciente.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos delitos e na
garantia da ordem pública, não se configurando como ilegal ou arbitrária.
4. A quantidade de drogas e a posse de arma de fogo justificam a manutenção
da prisão preventiva, sem aplicação de medidas cautelares alternativas.
IV. Dispositivo e tese
5. Ordem denegada.
6. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva pode ser decretada para
garantir a ordem pública e diante da gravidade concreta dos delitos. 2. A
presunção de inocência não impede a aplicação de medidas cautelares como a
prisão preventiva.”
Legislação citada:
caput;
Lei no 11.343/06, art. 33,
Lei no 10.826/03, art. 12;
Código Penal,
Código de Processo Penal,
art. 69;
art. 282, inciso II.
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando
habeas corpus
nulidade do flagrante por violação de domicílio sem fundadas razões e sem elementos
objetivos prévios; ausência de apreensão de ilícitos em poder do agravante; ausência de
Documento eletrônico VDA51724846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:01
Código de Controle do Documento: c9b739dd-e6fb-44f8-84d1-c727e3ff387f

fundamentação idônea do decreto cautelar, apoiado na gravidade abstrata; condições
pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas do
do CPP; inovação
art. 319
de fundamentos pelo Tribunal estadual; e desproporcionalidade da prisão (e-STJ fls. 118
/119).
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que entendeu configurada a
writ
supressão de instância quanto à tese de violação de domicílio, por ausência de exame
prévio pela Corte de origem. A decisão consignou, ainda, a existência de fundamentação
concreta para a prisão preventiva, lastreada na garantia da ordem pública e na gravidade
concreta dos fatos, em especial a expressiva quantidade de droga, arma de fogo e munições
apreendidas, reputando insuficientes medidas cautelares diversas da prisão, bem como
afastando, na via estreita, a alegação de desproporcionalidade e o exame do princípio da
homogeneidade. Registrou, por fim, a irrelevância de condições pessoais favoráveis
quando presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta necessidade de
superação do óbice da supressão de instância por se tratar de flagrante e manifesto
constrangimento ilegal; nulidade das provas por violação de domicílio, por ausência de
fundadas razões para o ingresso policial, destacando que a fuga ao avistar a viatura não
autoriza a entrada sem mandado; e, por consequência, a ilegalidade da prisão preventiva
ante a ausência de materialidade apta a justificá-la.
Requer a reconsideração da decisão agravada para conhecer do
e
habeas corpus
conceder a ordem; subsidiariamente, o conhecimento e provimento do agravo regimental
para reconhecer a nulidade das provas por violação de domicílio, revogar a prisão
preventiva com expedição de alvará de soltura e determinar o trancamento da ação penal
por ausência de justa causa.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Conforme relatado, busca-se, no caso, a revogação da prisão preventiva
do agravante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e posse de arma de
fogo e munição.
De início, a alegação de ilegalidade/nulidade do flagrante diante da violação
de domicílio, realizada sem investigações prévias ou elementos concretos que
confirmassem o delito, não foi examinada anteriormente pela Corte de origem, o que
Documento eletrônico VDA51724846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:01
Código de Controle do Documento: c9b739dd-e6fb-44f8-84d1-c727e3ff387f

inviabiliza sua apreciação diretamente por parte do Superior Tribunal de Justiça, sob
pena de indevida supressão de instância.
Uma vez que as instâncias antecedentes não apresentaram a moldura fática do
caso, não é possível a apreciação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo
pela via mandamental, tendo em vista que o
possui limites cognitivos
habeas corpus
estreitos, servido tão somente para o exame de matéria pré-constituída, sem necessidade
de dilação probatória.
Assim, a ausência de prévia manifestação das instâncias ordinárias sobre os
temas discutidos no
inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de
mandamus
Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional
reconhecida a esta Corte, nos termos do
da Carta Magna.
art. 105
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. NULIDADE DAS
PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INSTÂNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A tese de nulidade por violação de domicílio não foi analisada pelo
Tribunal de origem no acórdão impugnado, restando afastada a competência
desta Corte Superior para conhecimento da matéria, sob pena de incorrer em
indevida supressão de instância.
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual,
considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica
a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma
fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no
do Código de Processo Penal - CPP. Convém
art. 312
ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a
excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve
persistir em casos nos quais não for possível a aplicação de medida cautelar
diversa, de que cuida o
do CPP.
art. 319
3. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente
motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em
elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do
paciente, evidenciadas pela quantidade e natureza das drogas apreendidas - 53
papelotes de cocaína - o que, somado à apreensão de duas balanças de
precisão, demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio
social, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que "a
quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem
Documento eletrônico VDA51724846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:01
Código de Controle do Documento: c9b739dd-e6fb-44f8-84d1-c727e3ff387f

servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382
/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DjE
.
13/3/2020)
4. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual do paciente está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar,
portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a
sua revogação.
5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no
do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a
art. 319
insuficiência das providências menos graves.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 2.11.388/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/06/2025,
03/07/2025.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
da
imprescindibilidade
medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
A prisão em flagrante do agravante foi convertida em preventiva pelos
motivos abaixo (e-STJ fl. 78/80):
[...]
Trata-se de Representação pela Decretação de Prisão Preventiva formulada
pela autoridade policial em face do indiciado GUILHERME TRACINA DE
OLIVEIRA, pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 34,
ambos da
e no
da
em razão dos fatos
Lei n. 11.343/06,
art. 12
Lei n. 10.826/03,
ocorridos em
na RUA TENENTE GERALDO MAGELA VALE,
26/08/2025,
111, - LAGOA DOURADA II - 12711210 - CRUZEIRO -SP. Consta do
Boletim de Ocorrência (fls. 03-09):
"Compareceram nesta unidade policial os militares acima qualificados,
informando que, quando em patrulhamento pelo local dos fatos,
conhecido pela alta incidência de tráfico de drogas, ao passarem defronte
ao imóvel de no 111, visualizaram o indivíduo posteriormente identificado
como GUILHERME TRACINA DE OLIVEIRA, que, ao perceber a
Documento eletrônico VDA51724846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:01
Código de Controle do Documento: c9b739dd-e6fb-44f8-84d1-c727e3ff387f

presença da viatura, retornou para o interior do imóvel, fechando o
portão, dispensando um objeto na garagem e correndo por um corredor.
Relatam que, diante da fundada suspeita e fuga empreendida,
adentraram ao imóvel, ocasião em que GUILHERME acabou subindo
pelas telhas de um cômodo, chegando a quebrar parte da cobertura, o
que lhe causou lesões superficiais. Uma pessoa não identificada pelos
militares abriu a porta de um dos cômodos, possibilitando o acesso dos
policiais e a efetiva abordagem do suspeito. Foi constatado que o objeto
dispensado inicialmente tratava-se de um saco plástico contendo
diversos eppendorfes com substância branca em pó, aparentando ser
cocaína. Após cientificação de seus direitos constitucionais,
GUILHERME, provavelmente acreditando que seria liberado ao prestar
colaboração com informações, indicou aos policiais que, em um imóvel
abandonado próximo ao numeral 117, haveria mais drogas e uma arma
Os policiais diligenciaram até o local indicado, onde
de fogo.
localizaram, em um dos cômodos, uma caixa de papelão contendo um
saco plástico com diversos eppendorfes idênticos aos apreendidos
anteriormente; dois invólucros plásticos com relativa quantidade de
substância branca em pó semelhante à cocaína; um tijolo maior e outro
menor de substância esverdeada semelhante à maconha; um revólver
calibre .32, municiado com seis cartuchos, sendo um picotado; um
coldre com mais seis munições intactas; um estojo deflagrado; sacos
plásticos; balanças; eppendorfs vazios. Diante da apreensão dos
entorpecentes e da arma de fogo, GUILHERME negou a propriedade,
bem como a autoria da dispensa do invólucro localizado na garagem,
s.
embora tenha indicado previamente o local onde estavam os ilícito
Não soube justificar o que fazia no local e nem o motivo de ter
empreendido fuga, após visualizar a viatura policial, para o interior de
uma residência que sequer sabia quem seria o morador. [...]"
Houve manifestação do Ministério Público e da Defesa.
A síntese. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310
do CPP, passo a decidir: Está presente hipótese de flagrante delito, sendo que a
situação fática e a conduta do indiciado encontram-se subsumidas às regras
previstas pelo
do Código de Processo Penal.
art. 302
O auto de prisão em
flagrante está material e formalmente em ordem, não se vislumbrando
qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o
relaxamento da prisão em flagrante. No ponto, ressalte-se que a abordagem
policial ocorreu após o indiciado, ao notar a presença da viatura em local
conhecido como ponto de tráfico, retornar para o interior do imóvel, fechar o
portão, dispensar um objeto na garagem e correr para o corredor. Tais
circunstâncias configuram, ao menos em princípio, fundada suspeita, apta a
justificar a busca pessoal e a autorizar, não apenas a entrada na residência,
como também a realização da busca domiciliar. Além disso, foram cumpridas
todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais. As
demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente
Documento eletrônico VDA51724846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:01
Código de Controle do Documento: c9b739dd-e6fb-44f8-84d1-c727e3ff387f

tomadas (em especial nota de culpa, exame médico cautelar e laudo de
Vale destacar, outrossim, que as lesões constatadas no
constatação provisória).
exame médico cautelar (fl. 41) mostram-se compatíveis com a narrativa dos
policiais, no sentido de que o indiciado, durante a fuga, teria subido pelas
telhas de um cômodo, chegando, inclusive, a quebrar parte da cobertura, o
. Em cognição sumária, da análise dos
que lhe ocasionou lesões superficiais
elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se que há prova da
materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como da
. Diante dessas circunstâncias, infere-se, em princípio
finalidade da traficância
e sem adentrar no mérito, que a prisão em flagrante do indiciado foi legítima.
Quanto à necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, verifico
que a medida se impõe como necessária e adequada ao caso concreto,
considerando a gravidade concreta do delito e a expressiva quantidade de
entorpecente apreendida, sendo parte dela dispensada pelo indiciado e outra
localizada em imóvel por ele indicado, onde também foram encontradas uma
O fumus
arma de fogo, munições e petrechos relacionados ao tráfico.
commissi delicti encontra-se evidenciado pela prova da materialidade auto de
exibição e apreensão e laudo de constatação preliminar e indícios suficientes de
autoria, consubstanciados no depoimento firme e coerente dos policiais
militares responsáveis pela ocorrência. O periculum libertatis manifesta-se
pela necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do
CPP, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado não apenas
pela quantidade e forma de acondicionamento da droga e pelas circunstâncias
da apreensão, mas também pelo fato de o indiciado indicar o local onde se
encontravam parte dos entorpecentes, a arma, as munições e os petrechos
típicos da mercancia, circunstância que revela seu envolvimento com a
. Inclusive, recentemente, a C. Sexta Turma do STJ, por
atividade criminosa
ocasião do julgamento do AgRg no HC 917.310-SP, assentou que "a quantidade
e a diversidade de drogas apreendidas, além dos petrechos relacionados ao
tráfico, demonstram dedicação à atividade criminosa [...]", situação que, em
cognição não exauriente, se verifica no caso concreto. As circunstâncias
revelam que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para
resguardar a ordem pública, dado o contexto e a periculosidade social da
conduta. Ante o exposto, ACOLHO a representação formulada pela autoridade
policial para e, com fundamento nos artigos 302, 310, inciso II, 311 e 312,
todos do Código de Processo Penal: a) HOMOLOGO o auto de prisão em
flagrante, por estar formalmente em ordem e materialmente adequado aos
preceitos legais; b) CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO
com
PREVENTIVA de GUILHERME TRACINA DE OLIVEIRA,
fundamento na garantia da ordem pública, determinando a expedição do
competente mandado de prisão.
[...]
O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva do agravante pelos
motivos abaixo (e-STJ fl. 84/85):
Documento eletrônico VDA51724846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:01
Código de Controle do Documento: c9b739dd-e6fb-44f8-84d1-c727e3ff387f

[...]
A ordem deve ser denegada, eis que não se verifica presente o
constrangimento ilegal alegado na inicial. Conforme se depreende dos autos
de origem, o paciente foi denunciado, pela prática dos crimes previstos no
artigo no artigo 33, caput, da
e artigo 12 da
Lei no 11.343/06
Lei no 10.826/03,
porque, no dia 06 de agosto de 2025,
na forma do artigo 69 do Código Penal,
por volta de 20 horas, na Rua Tenente Geraldo Magela Vale no 111 e no 117,
Lagoa Dourada II, na cidade e Comarca de Cruzeiro/SP, trazia consigo e tinha
em depósito, para fins de tráfico, 150 (cento e cinquenta) eppendorfs contendo
cocaína, com peso bruto total de 89,07 gramas, mais 02 (dois) "tijolos" de
maconha, com peso bruto total de 1.558,6 gramas; tudo sem autorização e em
E,
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
na mesma
oportunidade, possuía, no interior da sua residência, um revólver, da marca
Trata-se de
Castelo, calibre 32, além de 10 (dez) munições de mesmo calibre.
acusação de delitos graves, um deles equiparado aos hediondos, que causam
indignação e que indiscutivelmente comprometem a paz pública, de sorte que,
por aqui, a custódia cautelar não se reveste das características próprias do
constrangimento ilegal, como, aliás, bem fundamentado pelo Juízo a quo que
decretou a prisão preventiva do paciente a fls. 15/18, principalmente ao
destacar que, além dos indícios de autoria e prova da materialidade, durante a
tentativa de fuga, teria quebrado telhas de um cômodo no local dos fatos,
É certo que a prisão antes da sentença
ocasionando-lhe lesões superficiais.
definitiva é medida de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os
motivos que levam à custódia do agente. Entretanto, no caso dos autos, entende-
se que a prisão decretada não se mostra ilegal ou arbitrária, de modo a
justificar a concessão da ordem, uma vez que foi suficientemente
fundamentada, não somente na gravidade concreta dos delitos, mas também
Verifica-se, também, que na
para assegurar a garantia da ordem pública.
hipótese presente não há violação ao princípio da presunção de inocência, pois
tal princípio não constitui obstáculo jurídico para que se efetive, desde logo, a
aplicação de medidas cautelares como, por exemplo, a prisão preventiva ou
negativa do recurso em liberdade (Nesse sentido, aliás, é o entendimento do
STF no HC 77663-4/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJU
p. 128). Não
10/08/98,
há falar-se aqui, portanto, em aplicação de quaisquer medidas cautelares
alternativas à prisão, pois absolutamente inadequadas às circunstâncias dos
fatos praticados (cf. artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal, com a
redação dada pela
.
Lei no 12.403/11) Cumpre ressaltar que foram apreendidos,
na posse do paciente, expressiva quantidade de drogas diversas, bem como um
01 (um) revólver, calibre 32 e munições, sendo prematuro afirmar que o
paciente fará jus a regime diverso do fechado ou à substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, para tanto, é necessária
uma análise minuciosa do conjunto probatório, que somente será possível por
Logo, nos limites da
ocasião da prolação da sentença de primeiro grau.
Documento eletrônico VDA51724846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:01
Código de Controle do Documento: c9b739dd-e6fb-44f8-84d1-c727e3ff387f

discussão autorizada no habeas corpus, não há como reconhecer o
constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura pretendida. Ante o exposto,
voto por denegar a ordem impetrada.
[...]
Quanto à alegação de acréscimo de fundamentação pelo Tribunal de origem,
na hipótese, verifica-se que o Magistrado de primeira instância converteu a prisão em
flagrante em preventiva com base em fundamentação concreta, mencionando que o
agravante foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de
entorpecentes e posse de arma de fogo e munição, diante da gravidade concreta do
delito e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, sendo parte dela
dispensada pelo indiciado e outra localizada em imóvel por ele indicado, onde
também foram encontradas uma arma de fogo, munições e petrechos relacionados ao

tráfico (e-STJ fl. 78).
Por sua vez, o Tribunal estadual especificou as circunstâncias já expostas
pelo juiz primevo que, em princípio, justificam a prisão preventiva, sem que tenha
havido acréscimo de fundamentação em
técnica rechaçada pela
habeas corpus,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
"[...] 5. "A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o
acréscimo de fundamentos, pelo Tribunal local, não se presta a suprir a ausente
motivação do Juízo natural, sob pena de, em ação concebida para a tutela da
liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de
locomoção do paciente" (HC n. 413.447/SP, relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
3/10/2017,
9/10/2017)
6. Ordem concedida. " (HC 680.201/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
05/10/2021,
08/10/2021.
Sobre a ausência de apreensão de qualquer ilícito com o agravante, é
imperioso destacar que a ausência de materialidade comprovada por meio de apreensão
de drogas não descaracteriza, por si só, a adequação da prisão preventiva, especialmente
em fase inicial da persecução penal.
De acordo com o extraído dos autos, tanto no decreto preventivo quanto no
acórdão que manteve a prisão do agravante existem provas aptas a sustentar, nesta fase
preliminar, a existência de indícios robustos da autoria do delito. O decreto constritivo
consignou que ao perceber a presença da viatura, retornou para o interior do imóvel,
fechando o portão, dispensando um objeto na garagem e correndo por um corredor.
Relatam que, diante da fundada suspeita e fuga empreendida, adentraram ao imóvel,
ocasião em que GUILHERME acabou subindo pelas telhas de um cômodo, chegando
Documento eletrônico VDA51724846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:01
Código de Controle do Documento: c9b739dd-e6fb-44f8-84d1-c727e3ff387f

(e-STJ fl. 78). Ao
a quebrar parte da cobertura, o que lhe causou lesões superficiais
que o acórdão confirmou o Juízo a quo que decretou a prisão preventiva do paciente a
fls. 15/18, principalmente ao destacar que, além dos indícios de autoria e prova da

materialidade, durante a tentativa de fuga, teria quebrado telhas de um cômodo no
(e-STJ fl. 84).
ocasionando-lhe lesões superficiais
local dos fatos,

Nesse contexto, ausente flagrante ilegalidade, torna-se inviável, nesta análise
inicial, reconhecer a ausência absoluta de materialidade delitiva ou afastar os
fundamentos da prisão preventiva, de modo que a ausência da apreensão física da droga
não afasta automaticamente os pressupostos e requisitos da prisão preventiva previstos
nos artigos 312 e 313 do CPP, nem tampouco enseja a concessão imediata da liberdade
provisória ou mesmo a substituição por medidas cautelares alternativas, especialmente
diante da gravidade concreta evidenciada nos elementos colhidos na investigação
preliminar (expressiva quantidade de entorpecente).
Prosseguindo, cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do
do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.
art. 312
Ao que parece, no caso, a prisão preventiva foi decretada pelo juiz de origem
e mantida pelo Tribunal estadual, diante da necessidade de resguardo da ordem pública
e na gravidade concreta da conduta, consubstanciada na grande quantidade de droga, na
arma de fogo e munições apreendidas - 150
contendo cocaína, com peso
eppendorfs
bruto total de 89,07 gramas, mais 2 "tijolos" de maconha, com peso bruto total de
(e-
1.558,6 gramas, além de 1 revólver, calibre 32 e 10 munições do mesmo calibre
STJ fl. 84), motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão
cautelar, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Assim, "A prisão [...] está fundamentada na qualidade e quantidade da droga
apreendida, motivação considerada idônea para a manutenção da segregação de natureza
cautelar" (STJ, AgRg no HC n. 323.444/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
23/6/2015,
4/8/2015)
Com efeito, a gravidade concreta do crime como fundamento para a
decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir
de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma
periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para
garantia da ordem pública, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que “a gravidade concreta do
crime, o
da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados
modus operandi

Documento eletrônico VDA51724846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:01
Código de Controle do Documento: c9b739dd-e6fb-44f8-84d1-c727e3ff387f

pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a
prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, Relatora
Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
15/3/2016,
6/4/2016)
Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja
pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa
a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer
outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
26/8/2014,
4/9/2014)
Desta forma, verifica-se que a prisão preventiva do agravante encontra-se
justificada pela presença dos indícios suficientes de autoria, a fim de garantir a ordem
pública, ameaçada pela gravidade concreta da conduta imputada, diante, principalmente,
da quantidade expressiva de droga apreendida, além de arma de fogo e munição.
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA DOS FATOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM
PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES NA
ESPÉCIE.
1. Nos termos da jurisprudência das Cortes de Vértice, não cabe, em sede de
habeas corpus (e seu respectivo recurso ordinário), proceder ao exame da
veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva.
Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo
cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da
sentença condenatória (STF: Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator
Ministro Teori Zavascki, DJe
- (RHC n. 161.173/MS, Ministro
17/10/2014)
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
6/5/2022)
2. A elevada quantidade de drogas evidencia a gravidade concreta da conduta
imputada, de modo a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem
pública. Precedente.
3. A conjugação do suposto tráfico com arma de fogo incrementa de forma
relevante a gravidade da conduta. Precedente.
4. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e
residência fixa, ainda que presentes, não são suficientes para afastar a prisão
preventiva, quando presentes os requisitos legais para sua decretação.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 222.003/MG, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJEN 07
01/10/2025,
/10/2025).

Documento eletrônico VDA51724846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:01
Código de Controle do Documento: c9b739dd-e6fb-44f8-84d1-c727e3ff387f

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE NULIDADE EM RAZÃO DE
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DA EXASPERAÇÃO DA BASILAR.
FUNDADAS RAZÕES. RÉU QUE ATIROU PELA JANELA AS DROGAS AO
VISUALIZAR A POLÍCIA. PRÉVIO MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR
DO AGRAVANTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA.
IDONEIDADE
DA
VALORAÇÃO
NEGATIVA
DA
NATUREZA
E
QUANTIDADE DE DROGAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto por Miguel Bregeiron
contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em revisão
criminal, que manteve condenação por tráfico de drogas, questionando a
legalidade da entrada policial em domicílio e a exasperação da pena-base com
fundamento na quantidade e natureza das drogas apreendidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se
a entrada dos policiais no domicílio do recorrente foi legal, considerando as
circunstâncias do flagrante delito; e (ii) determinar se a exasperação da pena-
base com fundamento na quantidade e na natureza das drogas apreendidas foi
devidamente fundamentada, em consonância com o
da Lei de Drogas.
art. 42
III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
5. A exasperação da pena-base pelo Juízo de origem é fundamentada na
natureza deletéria das drogas apreendidas (cocaína e crack) e na quantidade
considerável, conforme autoriza o
da
que prioriza tais
art. 42
Lei 11.343/2006,
fatores na dosimetria em crimes de tráfico de drogas.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece que a quantidade e a natureza das
drogas justificam a majoração da pena-base, não caracterizando afronta a
dispositivo legal ou desproporcionalidade evidente.
7. A pretensão de reverter a valoração das circunstâncias judiciais exige
reexame de matéria fática, inviável em recurso especial, em conformidade com
a Súmula 7 do STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (
relatora
REsp n. 2.113.308/PR,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2024,
)
23/12/2024.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial, mantendo a dosimetria da pena e o regime
inicial fechado para crime de tráfico de drogas.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas manteve a pena considerando a
quantidade e a natureza da droga - 360g de maconha e 27g de crack -, na
fixação da pena-base e no estabelecimento do regime inicial fechado.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a
quantidade e a natureza da droga apreendida justificam o aumento da pena-
Documento eletrônico VDA51724846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:01
Código de Controle do Documento: c9b739dd-e6fb-44f8-84d1-c727e3ff387f

base e o estabelecimento de regime prisional mais gravoso.
4. A defesa alega inexpressividade das drogas apreendidas e ausência de
fundamentação idônea para fixação do regime fechado.
III. Razões de decidir 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado de que a quantidade e a natureza da droga são fatores
preponderantes na fixação da pena-base, conforme
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
6. A valoração negativa das circunstâncias judiciais justificam o regime inicial
fechado, em consonância com o
§ 3o, c/c o
do Código Penal.
art. 33,
art. 59
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade e a natureza da droga apreendida
justificam o aumento da pena-base. 2. As circunstâncias judiciais desfavoráveis
justificam o regime inicial fechado."
(...) (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
REsp n. 2.141.719/AL,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
27/11/2024,
3/12/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. APREENSÃO DE CRACK. COCAÍNA.
QUANTIDADE, VARIEDADE E NOCIVIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR
DE IDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO
DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se
concede a ordem de ofício.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro
probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
3. No caso, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida
extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade,
variedade e nocividade da substância entorpecente apreendida, 37,8 gramas de
crack, 2,8 gramas de cocaína, dinheiro fracionado em espécie (R$ 303,00) e
diversos outros bens supostamente objeto de crimes - em poder do paciente e da
outra investigada e que contava com a participação de um adolescente de
apenas 13 anos, o qual praticava atos infracionais análogos ao tráfico de
drogas. Ainda, consta que o paciente é reincidente no crime de tráfico de
drogas, sem informações quanto a data do término da pena (do que se presume
ainda estar em fase de execução).
4. Ademais , não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto
preventivo, porquanto, como pontuado no acórdão, o crime teria sido cometido
no curso do cumprimento da pena, contexto que demonstra a necessidade atual
Documento eletrônico VDA51724846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:01
Código de Controle do Documento: c9b739dd-e6fb-44f8-84d1-c727e3ff387f

da medida para conter o risco de reiteração. Prisão com adequação aos
requisitos do
do Código de Processo Penal. Ausência de
art. 312
constrangimento ilegal.
Julgados do STJ.
5. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no HC n. 829.571/SC,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2023,
26/6/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
FUNDAMENTO IDÔNEO. DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO
EM FACE DE FUTURA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO ANTES
DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Tendo o decreto de prisão apresentado fundamentação concreta, evidenciada
na quantidade de droga apreendida, tratando-se de cerca de 700 gramas de
maconha, não se registra ilegalidade.
2. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser
aferida antes da dosimetria da pena pela (futura) sentença, não cabendo, na via
eleita, a antecipação dessa análise.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 658.829/SP, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a
REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
15/06/2021,
18/06/2021.
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam
a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Mencione-se que "é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal
no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego
lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar" (AgRg no
HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
5/5/2015,
18/5/2015)
Do mesmo modo, segundo este Tribunal, "a presença de condições pessoais
favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela" (HC n. 472.912/RS, Relator Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
5/12/2019,
17/12/2019)
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para a
art. 319
Documento eletrônico VDA51724846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:01
Código de Controle do Documento: c9b739dd-e6fb-44f8-84d1-c727e3ff387f

consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e
concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras
medidas cautelares mais brandas.
Por sua vez, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em
cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado
após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse
momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser
fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da
homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua
culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente
instrumento constitucional.
Note-se que “a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da
análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas
cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão
objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente
imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento” (HC n. 507.051/PE,
Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
22/10/2019,
.
28/10/2019)
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante
ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de
,
habeas corpus
deve ser mantida a decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51724846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:01
Código de Controle do Documento: c9b739dd-e6fb-44f8-84d1-c727e3ff387f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0387585-1
HC 1.041.417 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15081891620258260389 22753301420258260000 22943732025
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GUILHERME TRACINA DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUILHERME TRACINA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449704290128380@
2025/0387585-1 - HC 1041417 Petição : 2025/0096986-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51632081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:37:26
Código de Controle do Documento: F9513C34-E937-4300-AD8D-CEBB8C96FEB2